Tribunal: CARF
Processo: 18471.002669/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
S2-TE05
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.002669/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.184 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de outubro de 2023
Recorrente
INSTITUTO DE ORGANIZAÇÃO RACIONAL DO TRABALHO DO RIO
DE JANEIRO - IDORT - RJ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
VALE TRANSPORTE. PAGAMENTO EM PECÚNIA.
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de
vale-transporte, mesmo que em pecúnia (Súmula CARF no 89)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
01 – Destaco parte do relatório da decisão recorrida que diz:

"Conforme esclarece o relatório fiscal de fls. 21/27:
4. Fato Gerador
O fato gerador é a remuneração paga, creditada ou devida aos segurados
empregados, apurada como salário indireto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.002669/2008-11
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.184 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 18471.002669/2008-11

A empresa fornecia vale transporte a seus segurados empregados e não efetuava o
desconto obrigatório em lei de até 6% sobre o salário contratual, limitado ao valor
total dos vales fornecidos. (Grifei)
(...)
5. Levantamento
O crédito apurado encontra-se no levantamento VT.
A empresa forneceu a relação dos vale transportes adquiridos por seus segurados
empregados, a qual anexamos a este auto de infração."

02 - O contribuinte apresentou impugnação no qual teve o acórdão da DRJ assim
ementado e que julgou a sua defesa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Nos termos do artigo 28,1 da Lei n° 8.212/1991, na redação dada pela Lei n°
9.528/1997, o salário-de-contribuição da empresa consiste no total das remunerações
pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados
empregados que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que
seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e
os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador.
SALÁRIO INDIRETO.
Constitui salário indireto o valor correspondente à contribuição do segurado empregado
para o custeio do vale-transporte, que deixou de ser descontada pelo empregador.
Lançamento Procedente
03 - O contribuinte foi intimado e apresentou recurso. É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso - Relator,
04 – O recurso do contribuinte é tempestivo e portanto passo a sua análise.
05 – Conforme relatório fiscal o lançamento se deu através da rubrica de VT
(Vale Transporte) considerado como salário indireto. Em suas razões recursais o contribuinte
alega em suma que o vale transporte não tem natureza salarial.
06 – No presente caso é de ser dado provimento ao recurso voluntário do
contribuinte em vista que a única matéria que está sendo discutida é sobre a incidência da
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.184 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 18471.002669/2008-11

contribuição previdenciária sobre o vale transporte e portanto resta a aplicação da súmula no 89
do CARF que diz:
VALE TRANSPORTE. PAGAMENTO EM PECÚNIA. A contribuição social
previdenciária não incide sobre valores pagos a título de vale-transporte, mesmo que
em pecúnia (Súmula CARF no 89)
07 – Portanto, aplicando-se os termos do que fora julgado nos autos principais do
PAF no 18471.002247/2008-45 (processo principal) entendo por dar provimento ao recurso da
contribuinte.
Conclusão
08- Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 134
DF CARF MF
Original